Tribunal: TJBA
Processo: 0022533-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022533-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL HENRIQUE GONCALVES

Advogado(s)
:
FERNANDA VERENA FERNANDES NOGUEIRA, MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS, LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como OSVALDO ALVES DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS DO ART. 183 DA CF E DO ART. 1.240 DO CC. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO FORMAL DE HERDEIROS EM INVENTÁRIO E AÇÕES CORRELATAS. DOCUMENTOS DE CONSUMO QUE CONFIGURAM MEROS INDÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

usucapião especial urbano, previsto no art. 183 da Constituição

Federal e no art. 1.240 do Código Civil, exige prova cumulativa de

posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus

domini
, pelo período mínimo de cinco anos, em área

urbana de até 250m2, destinada à moradia própria ou familiar,

desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel.

A
existência de litígios sucessórios, com atuação formal de

herdeiros em inventário e decisões judiciais correlatas,
caracteriza oposição à posse e inviabiliza a aquisição

originária da propriedade pela via usucapional.

Comprovantes
de consumo e históricos de créditos, embora indiquem utilização

do imóvel, constituem apenas indícios de ocupação e não suprem

a exigência legal de posse qualificada, livre de contestação.

Ausentes

os requisitos legais e constitucionais, mantém-se a sentença de

improcedência.

Majoro
os honorários recursais para 12% (doze por cento).

APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.